Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703835-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA DE SOUSA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por Thalita de Sousa Gomes de Oliveira contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, relacionada à autorização para depósito de quantia incontroversa e suspensão de efeitos da inadimplência contratual (ID n 145156333). A agravante pede o deferimento da liminar evitando dessa prejuízos de difíceis e incertas reparações. Afirma que a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Declara não estar se eximindo de cumprir a obrigação contratual. Afirma que existem elementos suficientes para que se defira a medida cautelar. Liminarmente, pede a suspensão da decisão não sendo seu nome incluído nos cadastros de restrição ao Crédito; a autorização para os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora, sendo mantida na posse do bem. No mérito, a confirmação da antecipação da tutela. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante vir a sofrer a sofrer os efeitos da mora, com a cobrança de mais juros e encargos para adimplemento do contrato junto à instituição financeira, bem como do risco de ter seu nome inserido em cadastros de proteção ao crédito e a perda da posse do bem. Entretanto, a só presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal, sendo necessária a presença do requisito do fumus boni iuris. E quanto à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, não há como dar imediato abrigo à fundamentação expendida pelo recorrente. Nesse momento de cognição sumaria, os documentos juntados aos autos não se mostraram suficientes para comprovar o alegado pela agravante, como bem fundamentou o magistrado a quo na decisão agravada, verbis: “Ainda que acredite que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras no país se encontram acima de patamares razoáveis, é certo que a atuação do Juiz nesta seara deve se cercar de cuidados extras, já que a atividade relativa à concessão de crédito envolve complexa dinâmica mercadológica, muitas vezes supranacional. Não obstante, o eventual reconhecimento de abusividade de cláusulas em contratos bancários, notadamente a apuração dos valores correspondentes, reclama a participação de perícia técnica e contraditório, afastando, num primeiro momento, a plausibilidade do direito invocado”. Acrescente-se que, a parte pode elidir a mora mediante o pagamento regular das parcelas a que se obrigou ao requerido, não havendo sentido em depositá-las nos autos se não haverá alteração no valor a ser pago. Daí, e ao menos à primeira análise, inviável a pretensão consignatória liminar e, bem assim, as demais pretensões daí derivadas. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023 08:56:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator